Tribunal: TJMT
Processo: 1040872-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040872-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENIO CESAR VICENCI WILDGRUBE - CPF: 372.905.090-72 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GAUCHA DE PROFESSORES TEC.DE ENSINO AGRICOLA - CNPJ: 90.027.848/0001-05 (APELADO), ADRIANA ALEXANDRA RAMOS - CPF: 710.324.870-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), ADRIANA ALEXANDRA RAMOS - CPF: 710.324.870-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GAUCHA DE PROFESSORES TEC.DE ENSINO AGRICOLA - CNPJ: 90.027.848/0001-05 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), ENIO CESAR VICENCI WILDGRUBE - CPF: 372.905.090-72 (APELADO), PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÍVIDA
–

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – SUPERENDIVIDAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO A 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE E CONSIGNADOS – LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM DECORRÊNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO – CAUSA DE BAIXA COMPLEXIBILIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não são abrangidos pela limitação, uma vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 35% aos empréstimos consignados em folha de pagamento (TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040872-65.2022.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROFESSORES TEC.DE ENSINO AGRÍCOLA

APELADO:

ÊNIO CESAR VICENCI WILDGRUBE

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROFESSORES TEC.DE ENSINO AGRÍCOLA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da
Ação de Repactuação de Divida,
proposta por
ÊNIO CESAR VICENCI WILDGRUBE

(proc. n.
1040872-65.2022.8.11.0041
), julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para repactuar as dívidas do apelado, para desconto em folha no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) do salário líquido da requerente. Por fim, fixou as custas e despesas processuais ao banco apelado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (sentença Id. 207027805).

Em suas razões (Id. 207027807), o banco apelante aduz que a recorrente teve liberdade de contratar, aplicando princípio do
Pacta Sunt Servanda
, bem como houve boa-fé contratual na legalidade do pacto.

Assevera que não houve extrapolação da margem consignável do recorrido, igualmente, verberar que a margem limitadora do empréstimo somente é aplicada em empréstimos consignados, não alcançando empréstimo simples com desconto em conta corrente.

Ao arremate, afiança que os honorários sucumbenciais encontram-se em desconformidade, destacando que “
o artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios incidirão sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico por equidade”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 207525650.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 207027812, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara.

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE PROFESSORES TEC.DE ENSINO AGRÍCOLA

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

que, nos autos da
Ação de Repactuação de Divida,
proposta por
ÊNIO CESAR VICENCI WILDGRUBE

(proc. n.
1040872-65.2022.8.11.0041
), julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para repactuar as dívidas do apelado, para desconto em folha no patamar de 35% (trinta e cinco por cento) do salario liquido da requerente. Por fim, fixou as custas e despesas processuais ao banco apelado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (sentença Id. 207027805).

Sem delongas, hei por reformar a sentença.

Observa-se que a parte autora/recorrida, possui os seguintes empréstimos, como bem destacado na sentença:

"Doc. 05 e 06 BANRISUL - CONSIGNADO R$ 251,32;

Doc. 05 e 07 BANRISUL - CONSIGNADO R$ 434,32;

Doc. 05 e 08 BANRISUL - CONSIGNADO R$ 25,91;

Doc. 05 e 09 BANRISUL - CONSIGNADO R$ 84,49;

Doc. 05 AGPTEA - CONSIGNADO R$ 630,47;

Doc. 05 AGPTEA - CONSIGNADO R$ 413,00;

Doc. 05 AGPTEA - CONSIGNADO R$ 577,00;

Doc. 05 AGPTEA - CONSIGNADO R$ 250,00;

Doc. 05 AGPTEA - CONSIGNADO R$ 235,00;

Doc. 10 BANRISUL - PESSOAL R$ 1.449,08;

Doc. 10 BANRISUL - PESSOAL R$ 989,11”.

Nos termos do artigo 9º do Decreto Estadual nº 3.008/2010 e os Tribunais Pátrios o limite de desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos
c
onsignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com desconto em conta corrente.

Vejamos
:

“DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE
. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento
.[...]
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) ‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. [...]. 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO – INAPLICABILIDADE - LIMITE QUE NÃO SE APLICA A EMPRÉSTIMOS DE CRÉDITO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. II - Os descontos do empréstimo pessoal em conta corrente da apelante/autora não é abrangido pela limitação, vez que apenas são englobados na limitação no patamar de 30% aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que não é o caso dos autos
.” (TJ-MT 10334857220178110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MARGEM SALARIAL CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE - INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a legislação estadual admita descontos superiores a 30% em folha de pagamento, a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de não autorizar abatimentos acima desse limite, para, desse modo, preservar parte significativa da remuneração do trabalhador, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba.
Contudo esse entendimento do STJ só engloba as deduções consignadas em folha de pagamento sob a forma de empréstimo ou cartão de crédito, e não as dívidas debitadas em conta-corrente e as descritas em faturas e/ou documentos de cobrança.

(N.U 1010157-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Assim sendo, a respectiva limitação há de ser aplícada somente para os empréstimos consignados, não albergando os empréstimos pessoais.

Destarte, quanto ao argumento de que os honorários hão de ser fixados sobre o proveito econômico, entendo que razão assiste.

O art. 85, § 2° do CPC assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Nesse diapasão, observa-se que houve proveito econômico por parte do autor com os seus pedidos, entretanto irrisórios e, entendo por fixá-los por equidade ante a baixa complexibilidade da causa.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo que a limitação abrange somente os empréstimos consignados, bem como revejo os honorários advocatícios e, observando o proveito econômico mínimo, os fixos por equidade no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destacado o assíduo trabalho do patrono da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024